Tribunal: TJES
Processo: 5003753-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003753-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PATRICIA SIMOES DOS SANTOS
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003753-46.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PATRICIA SIMOES DOS SANTOS
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A

R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
PATRÍCIA SIMÕES DOS SANTOS
, em face da decisão contida no ID nº 1416141, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de busca e apreensão
”, movida por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

deixou de receber o cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer concernente em restituir o veículo.

Em suas razões recursais, ID nº 1426141, o agravante sustenta, em síntese, que:
(
I)

“
interpõe o presente Agravo de Instrumento, objetivando a reforma do decisum a fim de que seja convertido cumprimento de sentença em perdas e danos, bem como aplicação do regramento do DL 911/69 quanto à improcedência da ação
”
(fl. 04);
(
II)

“
Certo é que qualquer que seja o resultado da ação de busca e apreensão no caso de improcedência ou extinção sem resolução do mérito imperioso se torna o retorno do status quo ante. Assim, uma vez evidenciado que a restituição do bem está prejudicada, eis que este foi levado a leilão extrajudicial e alienado
a
terceiro, a solução deve se dar por perdas e danos dentro do cumprimento de sentença sem necessidade de instauração de processo autônomo, sendo esta a previsão expressa do art. 536 CPC, bem como na forma do artigo 3°, § 7°, do Decreto-Lei n° 911/69
” (fl.
11
);

(
III)

“
a sentença que extingue a demanda sem julgamento de mérito por conta da ausência de comprovação do devedor em mora e, tendo a credora fiduciária alienado o bem dado em garantia, antes do julgamento, tornou-se equivalente a uma sentença de improcedência, para fins de aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do DL 911/69.
”
(fl. 04).

Com fulcro nessas afirmações, a agravante requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil,
“
para determinar o imediato prosseguimento do cumprimento da obrigação de fazer nos autos do cumprimento de sentença com a devida conversão em perdas e danos para determinar o pagamento do valor equivalente ao bem conforme tabela FIPE à época da apreensão, bem como reconhecer a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do DL 911/69, ao caso”
(fl. 07).

Em decisão proferida no evento de ID. Nº 1435866, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso.

Contraminuta anexada pelo agravado no evento ID nº 2086521, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
PATRÍCIA SIMÕES DOS SANTOS
, em face da decisão contida no ID nº 1416141, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de busca e apreensão
”, movida por
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,

deixou de receber o cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer concernente em restituir o veículo.

Em suas razões recursais, ID nº 1426141, o agravante sustenta, em síntese, que:
(
I)

“
interpõe o presente Agravo de Instrumento, objetivando a reforma do decisum a fim de que seja convertido cumprimento de sentença em perdas e danos, bem como aplicação do regramento do DL 911/69 quanto à improcedência da ação
”
(fl. 04);
(
II)

“
Certo é que qualquer que seja o resultado da ação de busca e apreensão no caso de improcedência ou extinção sem resolução do mérito imperioso se torna o retorno do status quo ante. Assim, uma vez evidenciado que a restituição do bem está prejudicada, eis que este foi levado a leilão extrajudicial e alienado
a
terceiro, a solução deve se dar por perdas e danos dentro do cumprimento de sentença sem necessidade de instauração de processo autônomo, sendo esta a previsão expressa do art. 536 CPC, bem como na forma do artigo 3°, § 7°, do Decreto-Lei n° 911/69
” (fl.
11
);

(
III)

“
a sentença que extingue a demanda sem julgamento de mérito por conta da ausência de comprovação do devedor em mora e, tendo a credora fiduciária alienado o bem dado em garantia, antes do julgamento, tornou-se equivalente a uma sentença de improcedência, para fins de aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º, do DL 911/69.
”
(fl. 04).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida no âmbito do cumprimento de sentença (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC).

Denota-se dos autos que, na origem, o recorrido ajuizou ação de busca e apreensão em face da recorrente, à qual foi julgada procedente em primeira instância (fls. 34/35 do ID nº 1426142).

Sem embargo, a recorrente interpôs recurso de apelação, o qual, por maioria de votos foi conhecido e provido para entender pela descaracterização da mora, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito (fls. 37 e 38 do ID nº 1426143).

Transitado em julgado o acórdão, a autora ingressou com pedido de cumprimento de sentença requerendo
“a restituição do bem nos termos legais e honorários sucumbenciais”
e na impossibilidade de devolução do veículo,
“a devida compensação em perdas e danos, para determinar o pagamento do valor equivalente ao bem, conforme tabela FIPE à época da apreensão e devidamente atualizada.”

O douto magistrado
a quo,
indeferiu o pedido na decisão recorrida, fundamentando que
“no que tange à obrigação de fazer, entendo que descabe tal pleito, isto porque inexiste título executivo judicial, haja vista que o acórdão deu provimento ao recurso de apelação, extinguindo a demanda sem resolução do mérito por inexistir requisito necessário, qual seja, a comprovação da mora.
Frise-se que o art. 3º, §6º e 7º do Dec. Lei 911/69, prevê multa em favor do devedor fiduciante, em caso de improcedência da ação, o que não é o caso. Ocorre que, considerando a inexistência de comprovação da mora, a demanda restou extinta sem resolução do mérito, tal como preceitua o art. 485, inciso IV do CPC.
”

Com efeito, é cediço que extinta a ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, resta, por consequência, revogada a liminar anteriormente deferida, podendo-se cogitar a devolução do bem apreendido.

Porém, uma vez que se encontra impossibilitada a devolução do automóvel, constatada conforme salientado na decisão recorrida, por encontrar-se o automóvel em nome de terceiros hodiernamente,
cabe à recorrente o ajuizamento de demanda
autônoma
, visando a indenização por eventuais perdas e danos.

Nesse sentido, encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça em demanda análoga, em que assentou que a redação do artigo 3º § 7º, Decreto-Lei n. 911/1969
“não imputa, de forma clara, a responsabilidade objetiva ao credor fiduciário por eventuais perdas e danos decorrentes do cumprimento da liminar no caso de extinção do feito sem julgamento de mérito, razão pela qual a pretensão indenizatória deve ser objeto de ação própria”:

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL N. 911/1969. LIMINAR CUMPRIDA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDAS E DANOS. LIQUIDAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 811 DO CPC/1973. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR INDENIZAÇÃO EM AÇÃO PRÓPRIA.
1. A responsabilidade de que trata o art. 811 do CPC/1973 decorre da natureza precária do provimento jurisdicional amparado na probabilidade do direito invocado e no risco da demora, aferidos em juízo de cognição sumária. Por essa razão, o legislador atribuiu ao requerente da medida cautelar a assunção do risco pela opção da técnica de aceleração da prestação jurisdicional com o requerimento e execução da medida provisória.
2. Diversamente, na ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei n. 911/1969, o provimento jurisdicional pleiteado tem natureza executiva, fundado em título a que a lei atribui força comprobatória do direito do autor, razão pela qual é o próprio legislador que determina o cumprimento liminar, uma vez preenchidos os requisitos da lei de regência.
3. Não se extrai da dicção do § 7º do art. 3º do DL n. 911/1969 (redação dada pela Lei n. 10.931/2004) a imputação clara de responsabilidade ao credor fiduciário por perdas e danos decorrentes da execução da liminar no caso de extinção do feito sem julgamento de mérito, devendo a pretensão indenizatória ser objeto de ação própria.
4. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1591851/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016)

Portanto, eventual prejuízo material suportado pela recorrente como decorrência do processo deve ser buscado por via autônoma.

Nos termos da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, existe previsão expressa no Decreto-lei n° 911/1969, de que o réu deve se valer de demanda própria para fins de obter reparação pelos prejuízos experimentados em fracassada ação de busca e apreensão contra si aforada, consoante é possível extrair do art. 3º, § 7°.

Nesse mesmo sentido, já decidiram outros Tribunais pátrios:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA, PELO PAGAMENTO DOS VALORES VENCIDOS, ACRESCIDOS DOS DEVIDOS ENCARGOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 50% DO VALOR DO FINANCIAMENTO (§ 6º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69 (LGL\1969\31)). PERDAS E DANOS A SEREM DISCUTIDOS EM AÇÃO AUTÔNOMA - SUCUMBÊNCIA CARREADA AO DEVEDOR, PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXTINTO O PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO ANTE A PURGAÇÃO DA MORA, IMPOSSÍVEL A DEVOLUÇÃO POIS O VEÍCULO JÁ FOI VENDIDO PELA FINANCEIRA CREDORA, RESPONDE ESTA POR MULTA DE 50% DO VALOR DO FINANCIAMENTO,
SEM PREJUÍZO DE PERDAS E DANOS A SEREM COBRADOS EM AÇÃO AUTÔNOMA
. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP, 28ª CDP, AC 0018112-02.2009.8.26.0099, MANOEL JUSTINO BEZERRA FILHO, 31.01.2014).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA: VENDA DO BEM PELO CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. VALOR A SER DEPOSITADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PELO VALOR DE MERCADO, DE ACORDO COM A TABELA FIPE. MULTA EM FAVOR DO FIDUCIANTE. INCIDÊNCIA DO §6º DO ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ: DEVEDOR CONSTITUÍDO EM MORA. BEM APREENDIDO E VENDIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. FATO CONSUMADO (APREENSÃO E VENDA DO BEM). LIMITES ESTREITOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.
PRETENSÃO A SER ARGUIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DOLO. DESCABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - ApCiv 1.617.258-0 - 18.ª Câmara Cível - j. 14/6/2017 - julgado por Espedito Reis do Amaral - DJe 29/6/2017)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE MORA DA DEVEDORA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA, DE MODO QUE É INVIÁVEL O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 72, DO S.T.J. FIXAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 3º, §6º, DO DECRETO LEI 911/69, QUE NÃO SE JUSTIFICA, UMA VEZ QUE A EXTINÇÃO DO FEITO NÃO SE DEU COM O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INSURGÊNCIA DA APELANTE,
NO TOCANTE ÀS PERDAS E DANOS, QUE DEVE SER APURADA EM AÇÃO AUTÔNOMA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.J. E DESTA CÂMARA
SENTENÇA MODIFICADA. Apelação parcialmente provida. (TJSP - ApCiv 1007169-37.2018.8.26.0019 - 36ª Câmara de Direito Privado - j. 22/3/2019 - julgado por Jayme Queiroz Lopes - DJe 22/3/2019)

Deve-se ressaltar, ainda, que o inadimplemento não foi negado pela recorrente, devendo-se apurar a eventual existência de valores a serem compensados pela instituição financeira.

Nessa senda, trata-se a indenização, de circunstância que demanda dilação probatória, o que reforça a impossibilidade de que seja processada em cumprimento de sentença, não sendo possível, pois, verificar a probabilidade do direito da agravante.

Deste modo, não há razão para reforma da decisão recorrida, vez que esta se adéqua perfeitamente aos fundamentos acima aduzidos, devendo ser improvido o agravo.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA.

1.
Na origem, o recorrido ajuizou ação de busca e apreensão em face da recorrente, à qual foi julgada procedente em primeira instância.

2.
Sem embargo, a recorrente interpôs recurso de apelação, o qual, por maioria de votos foi conhecido e provido para entender pela descaracterização da mora, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito.

3.

Transitado em julgado o acórdão, a autora ingressou com pedido de cumprimento de sentença requerendo
“a restituição do bem nos termos legais e honorários sucumbenciais”
e na impossibilidade de devolução do veículo,
“a devida compensação em perdas e danos, para determinar o pagamento do valor equivalente ao bem, conforme tabela FIPE à época da apreensão e devidamente atualizada”.

4.
Pleito indeferido na origem, destacando o magistrado
a quo
a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para a compensação por perdas e danos.

5.
Com efeito, é cediço que extinta a ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, resta, por consequência, revogada a liminar anteriormente deferida, podendo-se cogitar a devolução do bem apreendido.

6.
Porém, uma vez que se encontra impossibilitada a devolução do automóvel, constatada conforme salientado na decisão recorrida, por encontrar-se o automóvel em nome de terceiros hodiernamente, cabe à recorrente o ajuizamento de demanda autônoma, visando a indenização por eventuais perdas e danos, nos termos da jurisprudência do STJ.

7.
Destaca-se, ainda, que o inadimplemento não foi negado pela recorrente, devendo-se apurar a eventual existência de valores a serem compensados pela instituição financeira. Nessa senda, trata-se a indenização, de circunstância que demanda dilação probatória, o que reforça a impossibilidade de que seja processada em cumprimento de sentença, não sendo possível, pois, verificar a probabilidade do direito da agravante.

8
.
Recurso conhecido e
im
provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.